Tribunal: TJDFT
Processo: 0764145-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE TRÂNSITO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. MÁ-FÉ. AUTO DE INFRAÇÃO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM O EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Kátia Cury (Id. 75794380) contra a sentença (Id. 75794371) proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu a relação jurídica processual. 1.1. Na oportunidade, o Juízo singular afirmou que já havia demanda anterior, de mesmo objeto e mesmas partes com trânsito em julgado efetivado, de modo que o ajuizamento de nova ação idêntica configurava abuso. 1.2. Por essas razões: a) determinou a extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito (art. 485, inc. V, do CPC); e b) reconheceu a conduta abusiva da parte autora (art. 80, incisos I e II, do CPC).
2. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 75794381 e Id. 75794382). 2.1. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais (Id. 75794380) a recorrente verbera, em síntese, que os requerimentos (pedidos) da presente demanda são distintos da ação anteriormente ajuizada. 3.1. Alega que os documentos exigidos pelo Juízo de origem na ação anterior foram devidamente acostados nesta oportunidade, o que afastaria a repetição indevida da lide. 3.2. Assevera, ademais, que a sentença deixou de apreciar requerimento autônomo de exclusão e subsequente cancelamento da penalidade de suspensão da CNH, motivo pelo qual não poderia supostamente extinguir a relação jurídica processual.
4. A autarquia recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 75794384), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 4.1. Salientou que houve reiteração abusiva de demanda idêntica, circunstância que caracteriza litigância predatória e má-fé, devendo ser preservada a extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito, bem como a penalidade aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame desta Egrégia Turma Recursal consistem em examinar: a) se a demanda proposta versa sobre objeto já apreciado em ação anterior transitada em julgado, configurando coisa julgada material a ensejar a extinção da relação jurídica processual; e b) a viabilidade de aplicação das sanções previstas nas normas elencadas nos artigos 80 e 81, ambos do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afigura-se evidente a identidade entre a presente ação e a anteriormente ajuizada, uma vez que ambas possuem as mesmas i) partes; ii) causa de pedir; e iii) pedido, sendo que o processo anterior foi definitivamente julgado, com trânsito em julgado, de modo que se configura o fenômeno processual da coisa julgada material (art. 502 do CPC).
7. Observe-se, a esse respeito, que o ajuizamento de sucessivas ações idênticas afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da cooperação, justificando a extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito (art. 485, V, do CPC).
8. Convém destacar, ademais, que a reiteração abusiva da demanda, mostra-se legítima a aplicação de referida sanção processual por litigância de má-fé.
9. A esse respeito examinem-se as referidas ementas de lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 1994012; Acórdão n° 1988242; e Acórdão n° 1983090.
IV DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 9.1. Arbitro os honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa.
Tese de Julgamento: Configura coisa julgada material o ajuizamento de ação idêntica, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, já anteriormente decidida por sentença transitada em julgado, impondo-se a extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito (art. 485, inc. V, do CPC). Além disso, a repetição abusiva de demandas caracteriza litigância predatória de má-fé, autorizando a aplicação das sanções (artigos 80 e 81, ambos do CPC), em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da lealdade processual.
_____________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 485, inc. V; art. 502; e artigos 80 e 81, todos do CPC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 1994012; Acórdão n° 1988242; e Acórdão n° 1983090.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.